Tribunal: TJDFT
Processo: 0720769-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PIX. OPERAÇÃO FRAUDULENTA CONSUMADA APÓS O RECEBIMENTO DE SMS PELO CONSUMIDOR, QUE SEGUIU OS PASSOS DITADOS NA MENSAGEM DE TEXTO E TRANSFERIU VALOR DISPONÍVEL EM SUA CONTA CORRENTE A TERCEIRO DESCONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Se as razões do recurso consubstanciam clara insurgência em face do teor da decisão judicial combatida, tendo, outrossim, viabilizado ao recorrido o adequado exercício do contraditório, mediante apresentação de contrarrazões que veiculam tese oposta à defendida pelo recorrente, não ocorre violação à dialeticidade.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
4. Se a fraude – consubstanciada na transferência, via PIX, em favor de terceiro desconhecido, de valor disponível na conta corrente do consumidor, ao seguir os passos ditados em mensagem de texto recebida via SMS, na qual informada compra cuja inexistência poderia o cliente ter verificado mediante simples consulta à sua conta bancária – decorreu de postura da própria vítima, imprescindível ao sucesso da empreitada criminosa, não há que se falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira. O fortuito verificado não é interno, mas externo, apto, portanto, a afastar a responsabilidade do banco pelo fato.
5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.